Tribunal: TJDFT
Processo: 0708741-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708741-58.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: TEREZINHA NUNES MOTA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela de urgência (ID 24463382) protocolizado pela Autora/Apelada, a fim de que lhe seja deferida, antes do julgamento da apelação cível (ID 23070822), a cirurgia para reconstrução craniana. Justifica o pedido aduzindo que: i) a demora na reconstrução cirúrgica pode acarretar graves prejuízos, inclusive com risco de morte; ii) conforme já comprovado nos autos, a Autora sofre com tonturas, vertigens e outras comorbidades, decorrendo disto, em janeiro de 2021, o sofrimento de uma nova queda em sua residência; iii) após ser socorrida da nova queda, foi constatada uma fratura na cervical e uma hemorragia intracraniana; iv) a condição da Autora vem se agravando diante do não recebimento do tratamento cirúrgico adequado, encontrando-se totalmente vulnerável; e v) requer, ainda antes do julgamento da apelação, que se determine o fornecimento da prótese para a realização do procedimento cirúrgico, bem como autorização do procedimento negado, em caráter de urgência. Junta documentos médicos confeccionados após a nova queda (ID 24463383, ID 24463384, ID 24463386 e ID 24463387). DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A Autora/Apelada requereu tutela provisória em caráter incidental, sendo, portanto, despiciendo o pagamento de custas (art. 295 do CPC). Por ser incidental o pedido, não cabe também análise de tempestividade recursal. Conheço, destarte, do pedido. DA TUTELA ANTECIPADA Nos termos do art. 300 do CPC, tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O §3o do art. 300 do CPC traz a seguinte ressalva: a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pela Apelada a presença dos requisitos acima especificados. A Apelada requer que o pedido cominatório já reconhecido na sentença – mérito da ação por ela ajuizada – seja deferido antecipadamente por este órgão “ad quem”, por entender que corre grave risco de saúde caso se aguarde o julgamento da apelação do Réu. Ocorre que o deferimento em caráter antecipatório de tal pedido esgotaria o mérito de um dos pedidos da ação, qual seja, procedimento cirúrgico e fornecimento de prótese craniana. Assim, por se tratar de um procedimento cirúrgico com fornecimento de prótese, a sua concessão antecipada teria um caráter irreversível. Não se olvida que a doutrina e a jurisprudência possuem entendimento sobre o que se denomina “irreversibilidade recíproca”, isto é, a relevância do direito afirmado pela parte requerente tem o condão de mitigar o rigor do §3o do art. 300 do CPC. Ocorre que, tendo em vista a impossibilidade de se retornar ao “status quo ante” caso a tutela de urgência seja revogada, a mitigação do §3o do art. 300 do CPC deve ocorrer apenas em casos excepcionais. Analisando os documentos juntados ao pedido de tutela antecipada incidental, não há provas de que a Apelada está com a vida sob risco maior em razão do acidente e comorbidades relatados na petição inicial. Em verdade, os riscos da Apelada permanecem os mesmos desde o ajuizamento da ação e são decorrentes de sintomas como tonturas, vertigens, etc. A fratura decorrente da nova queda, ao que se extrai dos relatórios médicos, já está sendo tratada e não há notícia de negativa de tratamento por parte do plano de saúde em relação à fratura. Ainda que se observasse alguma negativa de procedimentos para tratamento das sequelas da nova queda, isto seria objeto de nova demanda. Desse modo, não foram evidenciados, por parte da peticionante, riscos com necessidade de reparação inadiável, a ponto de mitigar o §3o do art. 300 do CPC. Aguarde-se o julgamento da apelação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito antecipação de tutela incidental. Publique-se e intime-se. Brasília, 6 de abril de 2021 16:13:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador